Tribunal: TJBA
Processo: 8003651-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003651-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE BISPO FERREIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA (OAB:BA23186-A), CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA (OAB:BA27022-A) AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA (OAB:RJ153999-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. AGRAVANTE IDOSO, APOSENTADO, HIPOSSUFICIENTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo consignado que o autor afirma não ter contratado, incidentes sobre seu benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação é contestada pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço. 4. Nas demandas em que se discute a inexistência de contratação de negócio jurídico, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de alegação de fato negativo pelo consumidor. 5. A alegação de contratação não realizada, aliada à ausência de demonstração da regularidade do negócio jurídico pela instituição financeira até o momento processual, revela a plausibilidade do direito invocado. 6. O perigo de dano mostra-se configurado diante da incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente considerando a condição de pessoa idosa do agravante e o comprometimento significativo de sua renda mensal. 7. A suspensão dos descontos até o esclarecimento da controvérsia mostra-se medida adequada e reversível, evitando prejuízos sucessivos ao consumidor durante a tramitação do processo. 8. Reformada a decisão agravada para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato impugnado, mantendo-se a tutela provisória deferida em sede recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em demandas que discutem a inexistência de contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio jurídico. 2. Demonstrada a plausibilidade da alegação de contratação não realizada e o risco decorrente de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos até ulterior apuração dos fatos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, §1º, e 1.026, §§2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8003651-78.2026.8.05.0000; Recorrente: Jose Bispo Ferreira; Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator